Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-29.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputado ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008755-29.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE JORGE DA SILVA - CPF: 083.551.811-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HENRIQUE KAWAN DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 032.177.381-01 (APELADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANDER GUTIERREZ - CPF: 048.486.571-48 (VÍTIMA), FELIPE JORGE DA SILVA - CPF: 083.551.811-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE KAWAN DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 032.177.381-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REC
URSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚB
LICO.
1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA D
O
APELAD
O. DESCABIMENTO.
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, IND
ÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 4
14 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SENTENÇA
DE IMPRONÚNCIA

QUE DEVE SER
MANTIDA
. 2.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Diante da ausência de indícios suficientes d
e
coautoria delitiva imputado ao

apelad
o
, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a
sua
impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2
.
Recurso d
esprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1008755-29.2022.8.11.0006
,
impronunci
ando

Felipe Jorge da Silva

da
suposta
prática do crime de
homicídio qualificado
tentado
contra a
vítima

Luander
Gutierrez

(art. 121, § 2o,
I
e IV
,
c/c art.
14
,
II,

do Código Penal)
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
183407332
, pugna
pela

reforma do referido
decisum
para
que

o apelado

seja pronunciad
o
nos termos
da

exordial acusatória
,
ao argumento de que existem nestes autos in
dícios suficientes para imputar
a sua pessoa

a autoria do
crime doloso contra a vida
acima citado
,
com o
prosseguimento
do
processo para
que

Felipe Jorge
seja submetido
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões
vistas

a
o ID
183407334
,
o apelado
, rechaça os argumentos lançados pelo
Ministério Público
, pleiteando o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer
que está
no ID

98651839
,
opina

pelo
provimento do recurso
ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denún
cia, encontradiça no ID
183407238
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 16h35min, no estabelecimento denominado “Estúdio INK Master Tatu”, situado na Avenida dos Estados, Jardim Guanabara, Município de Cáceres/MT, Henrique
Kawan
da Silva Figueiredo, vulgo “Gordão”, e Felipe Jorge da Silva, vulgo “Felipinho” e “FP”, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, por motivo torpe e mediante dissimulação, tentaram matar
Launder
Gutierrez, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo se apurou, o denunciado Henrique contraiu dívida com a facção “Comando Vermelho”. E, com a finalidade de quitar o débito, ele se dirigiu a esta localidade, com a finalidade de executar a vítima, pois o indiciado presta serviços à organização criminosa.

O denunciado Felipe Jorge, por sua vez, foi instado pelo alto escalação da facção a prestar o apoio logístico ao seu comparsa e, assim, auxiliá-lo na execução do crime.

Desse modo, o denunciado Henrique, residente no Município de Cuiabá, foi recebido pelo denunciado Felipe Jorge, que o abrigou na sua residência, situada neste Município de Cáceres.

Na sequência, o indiciado Henrique rumou até o local previamente indicado e se apoderou da arma de fogo destinada para a prática do crime, a fim de viabilizar a execução do homicídio (Termo de Exibição e Apreensão de Id. 95286500).

Então, conforme planejado, ambos se dirigiram até o “Estúdio INK Master Tatu” – nesse passo, o denunciado Henrique ingressou no estabelecimento, enquanto o denunciado Felipe Jorge o aguardou próximo dali, a fim de viabilizar a posterior fuga.

Nesse contexto, após travar breve conversa com os presentes, passando-se por cliente, o denunciado Henrique logrou visualizar o ofendido e, pois, sacou a arma de fogo.

Mas,
no momento em que
o indiciado Henrique iria disparar contra
Launder
, ele foi impedido por testemunhas, que investiram em seu desfavor e, após luta corporal, conseguiram impedir a prática do homicídio.

Destarte, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias ao intento comum dos denunciados, isto é, pela intervenção de terceiros.

O denunciado Henrique foi preso no local dos fatos e, na sequência, encaminhado à Polícia Judiciária Civil.

Com efeito, ao notar o insucesso da empreitada homicida, o denunciado Felipe Jorge empreendeu fuga – porém, após diligências, ele foi localizado e preso.

Ressai do feito que o crime foi praticado por motivo torpe, pois os denunciados agiram em atenção a “decreto” da facção “Comando Vermelho, que promove disputa com facção rival pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe.

Por fim, os autos revelam que a infração penal foi perpetrada mediante dissimulação, na medida em que o denunciado Henrique
(previamente conluiado com o denunciado Felipe Jorge) se apresentou como pretenso cliente do “Estúdio INK Master Tatu” no afã de ceifar a vida da vítima

[...]

Ao final da instrução da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, a autoridade judiciária pronunciou
Henrique
Kawan
da Silva Figueiredo
e
impronunciou Felipe Jorge da Silva

(ID
183407307
).

Conforme relatado, o Ministério Público busca
a pronúncia de
Felipe Jorge
,
nos termos do art.
121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
,
ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes para imputar (também)
ao
apelado a
autoria do crime d
e homicídio
qualificado tentado

narrado na
denúncia, dando-se
prosseguimento ao processo para que

ambos os denunciados
sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como é sabido,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

É imperioso salientar
,
ainda
nesse diapasão,
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária,
todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Com efeito, sobre o tema em comento, é oportuno r
elembrar a sempre atual lição d
o saudoso penalista
Júlio
Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro
societate) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1
.
084)
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente
da instrução
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a
submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j
ulgado em 26.5.2020,
DJe
3.6.
2020)
Destacamos

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado
tentado
(art.
121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
), ficou demonstrada pelos seguintes documentos: b
oletim de ocorrência (ID
183407183
)
;
e
pelo laudo de exame pericial em
arma de fogo (ID

183407216
)
;
bem como pela prova oral até então produzida.

E
, n
o
que tange aos indícios suficientes d
e
autoria,
não obstante
o Ministério Público
sustente
que os depoimentos coligidos neste
s

autos
são suficientes para justificar a submissão
de Felipe Jorge

a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos
de convicção
colhidos na fase do
judicium accusationis
impõe-se concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso
porque
,
conforme foi ressaltado pelo magistrado, o
Ministério Público
não conseguiu demonstrar qual foi o envolvimento concreto
de Feli
pe Jorge

no crime em alusão
, fato es
se que
conduziu
a sua impronúncia
, tal como
consta do

decisum
reprochado.

Com efeito, o policial militar
Emanoel Carlos Pereira
narrou
em juízo que
,
durante a atuação policial
,
o codenunciado Henrique

Kawan
afirmou que se
dir
ig
iu
ao
local dos fatos a pé, não tendo
recebido
auxílio de ninguém para a prática do crime doloso contra a vida.

Por sua vez,

Eudenio
Benevides dos Santos, pai da vítima e testemunha presencial dos fatos,
afirmou
sob o crivo do contraditório
que
o codenunciado
Henrique

Kawan
chegou ao local da tentativa de homicídio sozinho, destacando
,
ainda
, o declarante,
que não ouviu qualquer versão
segundo a qual

o codenunciado

teria auxílio de um comparsa
,
muito menos
a participação
de Felipe Jorge
.

Nesse contexto
,
é forçoso reconhecer que,
e
m que pese
o esforço
acusatóri
o
,
o
s

elementos de convicção

produzido
s

judicialmente
n
ão
são
capaz
es
de demonstrar
a e
xistência de

indícios suficientes de
que

Felipe Jorge
seria um dos

autores
do crime
contra a vida
praticado
contra

Launder
Gutierrez
,
uma vez que não ficou demonstrada a existência do liame subjetivo entre os
agentes,

ou
que
o
apelad
o
teria
incentivado
o codenunciado

Kawan
,
tampouco
auxiliado na prática
dos atos
preparatórios e

executórios
que culmin
aram

n
a
tentativa de homicídio em análise
.

A propósito,
em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 5.8.2020,
Publicado
no DJE 7.8.
2020)
Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA – DESCABIMENTO – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER” – APELO DEFENSIVO – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DE QUE O ACUSADO NÃO PARTICIPOU DA EMPREITADA DELITUOSA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022].

“Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri
.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não
apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes” [STJ,
AgRg
no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022
]
.[...]

(N.U 0021082-66.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023,
Publicado
no DJE 18.12.2023)
.
Destacamos

Diante disso, é imperioso reconhecer que
Felipe Jorge
não deve ser levad
o
a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto
a

sua
possível participaçã
o

no homicídio qualificado
tentado
perpetrado contra
a vítima
Launder
Gutierrez
, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que
o
impronunciou
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

recurso
do
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença
que
impron
unciou

Felipe Jorge da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024